Tribunal: TJDFT
Processo: 0717602-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
II. Os pressupostos recursais estão atrelados às condições para o desenvolvimento válido e regular do processo, assim, devem ser conhecidos de ofício. O prazo para interpor embargos de declaração contra Acórdão proferido pela Turma Recursal é de 5 (cinco) dias (úteis), contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 49 da Lei 9099/95.
III. Da análise da tempestividade, verifica-se que a ciência da decisão embargada foi registrada em 25.11.2022 às 00h00min, conforme aba “expediente” do sistema PJe. Considerando a prorrogações dos prazos conforme a Portaria Conjunta da Corregedoria 132/2022 deste Tribunal, a contagem do prazo se iniciou em 29.11.2022, dia útil, e expirou no dia 06.12.2022, pois no dia 05.12.2022 ocorreu prorrogação do prazo nos moldes do art. 2o da mencionada portaria. Contudo, a parte embargante/autora somente opôs seus Embargos de Declaração em 07.12.2022. Portanto, patente a sua intempestividade, de modo que o recurso não merece ser conhecido.
IV. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.